Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723825-82.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ANTÔNIA XIMENES DO PRADO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PONTE MESQUITA XIMENES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE ASSISTÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM. PERÍCIA. POSSIBILIDADE. PACIENTE. ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente, a despeito de ter sido concedida, em momento anterior, a antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo singular. 2. A entidade apelada foi constituída sob a modalidade de autogestão. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. É incontroverso que, ao ajuizar a ação que originou os autos do presente processo, a autora contava com tratamento domiciliar custeado pela operadora de plano de saúde apelada, com assistência da equipe de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas diárias, de acordo com o indicado pelo profissional médico que acompanha a paciente. 4. A operadora de plano de saúde ré comunicou, no entanto, que, a partir do dia 22 de agosto de 2022, a carga horária de assistência dos profissionais de enfermagem no tratamento domiciliar da autoria seria reduzida para 6 (seis) horas diárias. 5. A autora ajuizou a ação que originou os autos do presente processo com o intuito de impedir a aludida alteração na carga horária de assistência dos mencionados profissionais. 6. Foi proferida a decisão liminar que determinou a manutenção do custeio pela ré do tratamento da autora em ambiente domiciliar com assistência da equipe de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas diárias. 5. A perícia técnica, realizada aproximadamente 6 (seis) meses após a data do ajuizamento da ação, constatou que o estado de saúde da demandante é estável, sendo possível reduzir a carga horária de assistência dos profissionais de enfermagem para 6 (seis) horas diárias. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85 do CPC, ao argumento de que a recorrente não pode ser condenada a suportar a sucumbência, diante do princípio da causalidade, já que não teria dado causa ao processo e a recorrida teria decaído na integralidade de seus pedidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “conheço e dou provimento ao recurso para, ao reformar em parte a respeitável sentença, confirmar a tutela provisória concedida e autorizar a redução da carga horária da equipe de enfermagem que atua no tratamento domiciliar da apelante para 6 (seis) horas diárias somente a partir da data do proferimento da sentença aludida. Por fim, inverto os ônus da sucumbência” (ID 61257309). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027